Tribunal: TJDFT
Processo: 0732360-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732360-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: BEATRIZ DIAS DA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE I TAGUATINGA – MIAMI BEACH contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos do processo n° 0714325-14.2021.8.07.0007, que determinou a exclusão dos valores a título de honorários advocatícios convencionais. O Agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, para o recorrente, a previsão dos honorários na convenção do convênio seria suficiente para que se admita sua inclusão nos autos do processo de execução. Segundo defende, “Ao adquirir uma unidade autônoma no condomínio agravante, o agravado ficou sujeito às imposições da lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificação, e à convenção condominial, devidamente aprovada e instituída em assembleia geral, obedecidos todos os contornos legais e apta a produzir plenos efeitos, obrigando todos os condôminos em seus integrais termos”. Sendo assim, prossegue, “uma vez que prevista em Convenção Condominial, é devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito condominial, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do agravante (sic)”. Na oportunidade, colaciona vários julgados em abono de sua tese. Requer, deste modo, a concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja admitida a “incidência dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida”. Os autos vieram guia de custas (Id. 29788939) e comprovante de pagamento (Id. 29788940). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Verifico, em análise própria do momento processual, ser o caso de deferir a liminar, ao menos para imprimir o efeito suspensivo ao agravo, considerando a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente (CPC, art. 995, parágrafo único), neste último caso pela própria possibilidade de repetição dos atos processuais e, inclusive, anulação daqueles já produzidos, uma vez acolhida a tese defendida no recurso. Ademais, muito embora a controvérsia mereça análise mais efetiva, sobretudo com a formação do contraditório, verifico que os diversos julgados colacionados ao recurso, que aparentemente condizem com a tese do agravante, demonstram a probabilidade de o agravo ser ao final provido. Nestes termos, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento dos autos de origem até julgamento da controvérsia pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora